Tribunal: TJBA
Processo: 8065117-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065117-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRLER MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência perseguida pela autora na
Ação de Cobrança c/c pedido de Obrigação de Fazer proposta em face do Município de Várzea Nova.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível deferir antecipação de tutela
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. E
mbora seja possível medida liminar contra a Fazenda Pública, o seu deferimento sofre determinadas limitações, entre elas a sua inadmissibilidade quando a mesma esgotar, no todo ou em parte, o objeto da demanda, nos termos do art.
1º
,
§ 3º
, da Lei nº
8.437
/92.

4. É exatamente o caso dos autos, pois o pedido liminar da acionante de
determinar que o Município de Várzea
Nova

restabeleça a gratificação no percentual de 20% sobre o seu vencimento base, cuja gratificação foi por ela recebida em decorrência do exercício do cargo em comissão de secretária escolar por mais de 10 (dez) anos consecutivos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) ou outro valor a ser fixado pelo juízo;
na
condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$4.371,20 (quatro mil e trezentos e setenta e um reais e vinte centavos) , referente à gratificação devida desde maio de 2023 até agosto de 2024, acrescido de juros e correção monetária desde a data que deveria ter sido pago até a data do efetivo pagamento, bem como ao das gratificações vincendas contadas a partir do protocolo da presente ação até a data do efetivo cumprimento, acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento esgota, em parte, o objeto da demanda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065117-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MIRLER MIRANDA DA SILVA e como agravado MUNICIPIO DE VARZEA NOVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01